Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXIGIBILIDADE ORIENTADA CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros, é incompatível com as fases de liquidação e de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil.
2. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil.
3. A sentença exequenda estabeleceu os parâmetros da liquidação a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem indicar, especificamente, em que consistiria. Precedentes desta e. Turma.
4. Recurso conhecido e não provido.